Tribunal: STF
Processo: RHC 253166
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por J.J.A. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 858.442/MS, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta nos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, c/c artigos 69 e 71, todos do Código Penal, à pena de 30 anos de reclusão. 



    Neste recurso (edoc. 59), alega-se, em síntese, insuficiência de provas para a condenação. Aduz ter direito a aplicabilidade da regra da continuidade delitiva entre os delitos de estupro de vulnerável e à fração mínima de 1/6 no aumento da pena pela continuidade delitiva



    Requer, ao final, a concessão da ordem para a absolver o paciente das imputações contidas na denúncia como incurso nas sanções penais do art. 217-A do Código Penal, como medida de necessária Justiça.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não provimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “Recurso em Habeas Corpus. Direito Penal e Processual Penal. Estupro de vulnerável majorado pela qualidade do sujeito ativo. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Mera reprodução dos argumentos rejeitados pelas instâncias anteriores. Incidência da causa de aumento do artigo 226, II, do Código Penal. Parentesco por afinidade. Possibilidade de aplicação da majorante. Relação de autoridade do acusado com as vítimas. Análise fático- probatória. Inadmissibilidade na via eleita. Reconhecimento de continuidade delitiva e concurso material. Alegada incorreção na fixação da fração. Necessidade de revolvimento de fatos e provas. Inviabilidade. Ausência de respaldo probatório para a pretensão defensiva de aplicação da menor fração de aumento prevista em lei, ainda mais quando evidenciado que os abusos sexuais, em relação a uma das vítimas, ocorreram por vários anos e por diversas vezes, ainda que não delimitado precisamente o número de abusos praticados. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do Recurso”. (edoc. 85)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, utilizado como substituto de revisão criminal, em razão de condenação transitada em julgado. 2. O paciente foi condenado à pena de 30 anos de reclusão pela prática do delito descrito no artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, c/c artigos 69 e 71, todos do Código Penal. A defesa buscava a absolvição por insuficiência de provas, afastamento da continuidade delitiva ou aplicação da fração mínima de aumento de pena. 3. O habeas corpus não foi conhecido, e o agravo regimental foi interposto sob alegação de coação ilegal, pleiteando a concessão da ordem de ofício. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal e se há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício. III. Razões de decidir 5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 6. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser utilizada para violar regras de competência, sendo necessária a detecção de ilegalidade flagrante. 7. Não foi identificada ilegalidade flagrante no acórdão impugnado que justifique a concessão da ordem de ofício. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal. 2. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e requer a detecção de ilegalidade flagrante". (edoc. 54)  



    No STJ o Ministro Messod Azulay Neto, na decisão monocrática mantida no agravo regimental, destacou o seguinte:  



    “A controvérsia nos autos refere-se a uma possível ilegalidade flagrante, consubstanciada: (i) na negativa de absolvição por insuficiência de provas; (ii) no reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de estupro de vulnerável; e (iii) na aplicação de fração de aumento superior a 1/6 na terceira etapa da dosimetria da pena. 



    No entanto, o presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão com trânsito em julgado. Diante disso, não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, em uma situação na qual não se configurou a competência originária desta Corte. 



    Conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados".



    (...)



    O que se observa na presente impetração é que a defesa utiliza o habeas corpus como se fosse um segundo recurso de apelação, buscando um efeito devolutivo amplo, o que é incompatível com esse remédio constitucional, ao pretender a reanálise de todos os fatos e provas já examinados pelo Tribunal de Apelação, cuja decisão transitou em julgado. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que o habeas corpus não é o instrumento adequado para o reexame de fatos e provas”. (edoc. 42, p. 3-4, grifamos)   



    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Além disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023) 



    Quanto ao mais, é inegável que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos aptos a justificar a imposição da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente